Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE DESCOMPASSO COM A COMPLEXIDADE E A EXTENSÃO DO TRABALHO. NÃO DEMONSTRADA. SUBSTITUIÇÃO DO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 468, CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de redução dos honorários periciais, rejeitou o pedido subsidiário de substituição do expert e intimou a parte autora para depositar o valor homologado.
2. O Código de Processo Civil garante ao perito a possibilidade de “valer-se de todos os meios necessários ao desempenho de sua função” (art. 473, §3o, CPC), o que pressupõe a possibilidade de utilização de conhecimentos técnicos de outros profissionais. O que o Instrumento Processual veda é a transferência irregular do encargo, configurada quando a perícia não é conduzida, orientada e fiscalizada pelo expert nomeado pelo juízo.
3. Conquanto possível o arbitramento judicial de honorários periciais em valor menor do que o pretendido pelo expert, a redução deve estar amparada em fundamentos concretos, capazes de evidenciar que a proposta apresentada está em descompasso com a extensão e a complexidade do trabalho, o zelo do profissional, a importância da causa. 3.1. A despeito da expressividade do valor homologado pelo juízo singular, a sua redução está adstrita à existência de discrepância ou incongruência com o encargo confiado – cujo ônus probatório é de quem postula a redução.
4. Quanto ao pleito de substituição do perito, tal pretensão esbarra nos requisitos do art. 468 do CPC: a) faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; b) sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. A jurisprudência aponta um terceiro motivo: a quebra de confiança entre o profissional e o órgão nomeante. Não tendo sido suscitada ou constatada qualquer dessas hipóteses, não há como acolher o pleito de nomeação de outro profissional.
5. Recurso conhecido e desprovido.